Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXISTÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado questionado nos autos sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignado efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de dúvida sobre a modalidade de empréstimo consignado efetivamente contratada autoriza a suspensão de descontos efetuados em benefício previdenciário, sob pena de colocar em risco a dignidade e o mínimo existencial do mutuário.
4. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de informação clara e adequada sobre as características e implicações do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode gerar desequilíbrio contratual e erro de consentimento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735630-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27/11/2024; TJDFT, AI 0731935-45.2023.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 30/10/2024.